Tribunal: STF
Processo: ARE 1601717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação. Pensão a dependente de ex-empregado público aposentado do Instituto de Pesquisas Técnológicas - IPT. Sentença que julgou improcedente a demanda e afastou a pretensão da autora à percepção de complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais n° 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Inteligência da Súmula nº 340 do STJ e art. 37, §15, da CF, incluído pela EC nº 103/2019. Aplicável a lei vigente à data do falecimento do aposentado. Óbito do instituidor do benefício ocorrido em data posterior à vigência da referida emenda constitucional. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede do ARE nº 1300618 / SP de natureza não vinculante. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O benefício de complementação de aposentadoria, incluso o alcance aos dependentes, foi instituído pela Lei n. 1.386/1951 e, posteriormente, estendido aos funcionários das autarquias e sociedades anônimas vinculadas ao Estado pela Lei nº 4.819/1958, por sua vez regulamentada pelo Decreto n. 34.536/1959.
Com o advento da Lei Estadual n. 200/74, referidos diplomas legais foram revogados, a saber:
[...]
Já o parágrafo único do art. 1º acima mencionado assegurou que “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.”
E mais, o regramento contido no art. 37, §15, incluído pela EC nº 103 de 12.11.2019 dispõe: “É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.
Além disso, inegável a aplicação ao caso do entendimento do STJ firmado no enunciado de Súmula nº 340, que preceitua a irretroatividade da lei que rege o ente previdenciário, demarcando a incidência da norma vigente à data do óbito do participante (Agravo de Instrumento 2059867-55.2021.8.26.0000; Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 27/03/2021).
[...]
Dessa forma, embora o cônjuge da apelante, na condição de ex-empregado público, tenha adquirido o direito à complementação dos seus proventos de aposentadoria, ela, diferentemente, tinha apenas a expectativa de obter o direito de complementação da pensão, pois o art. 7º da EC n. 103/19 preserva o direito adquirido apenas daqueles que antes da entrada em vigor da Emenda já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões. Na hipótese aqui examinada, como o óbito do instituidor (12/05/2022) ocorreu após o advento da Emenda Constitucional em apreço, a recorrente não preencheu os requisitos para o recebimento da complementação da pensão por morte.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente